Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL CONSISTENTE NA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO PADRONIZADO "ALFATALIGLUCERASE 400 UI 12 FRASCOS", DADA A FALTA DO PRODUTO NO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO. CONSTATADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE AO TRATAMENTO DE DOENÇA RARA. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data".
II. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas.
III. Demonstrado que o medicamento foi prescrito por médico da rede pública de saúde para o tratamento de doença rara e o fornecimento, já deferido pelo ente estatal, teria sido suspenso em razão do desabastecimento do estoque da farmácia de alto custo (id 49003822 - p.1), constitui direito líquido e certo da impetrante obter o acesso ao tratamento necessário ao combate da doença, em conformidade com o artigo 196 da Constituição Federal.
IV. Concedida a segurança.